Tribunal: STF
Processo: HC 216008
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PELA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora a “secretaria do Colendo Supremo Tribunal Federal”.



    Na presente impetração, a defesa relata que o paciente restou condenado pela prática do delito previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, sendo interpostos apelação e recursos especial e extraordinário. Aduz que “a zelosa secretaria alegou ter ocorrido o Trânsito em Julgado do Recurso Extraordinário com Agravo 1359420 em 25/05/2022, sendo que o dia 25/05/2022 é o último dia para interposição e apresentação de recursos e demais peças”. 



    Alega ser “patente o risco em que o paciente se encontra, pois com o Trânsito em Julgado, os autos do processo serão automaticamente remetidos para a instância inferior, sendo claramente possível aplicação da sentença condenatória e consequentemente expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente, portanto, justifica-se a impetração do presente Habeas Corpus”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer deste Nobre Colendo Supremo Tribunal Federal, que seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando-se a reabertura do prazo recursal para que o paciente possa apresentar o que for cabível e pertinente no presente processo, consequentemente a condição do paciente peticionar juntamente nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1359420, como medida de inteira Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando ausente a demonstração da existência de ato coator concreto que ameace ou restrinja a liberdade do indivíduo, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III Ordem denegada. (HC 113.660, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13/2/2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 122.389-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2017)



    Na hipótese sub examine, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir do paciente.



    Com efeito, a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento desta impetração. 



    Assim, embora o Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.



    Por fim, ressalta-se que a pretensão de afastar a certificação de trânsito em julgado de decisão judicial, ato de mero expediente insuscetível de causar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não é objeto de tutela do habeas corpus, a revelar a inadequação da via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (HC 192.696, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente